Tribunal: TJSP
Processo: 2008126-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Determinação para recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Agravante que quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Determinação para recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Agravante que quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.